Tribunal: TJDFT
Processo: 0732257-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRARRAZÕES. INTEMPESTIVIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BEM IMÓVEL LEILOADO. CÔNJUGE MEEIRO. MEAÇÃO. INCIDÊNCIA. VALOR DA AVALIAÇÃO DO BEM. ARTIGO 843 §2o, CPC. RECURSO PROVIDO.
1. O prazo de quinze dias para a apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão (art. 1.003, caput e § 5o do CPC/2015).
2. Pela decisão recorrida, reconhecido que a cônjuge do agravante, então coproprietária do imóvel alienado, não é executada nos autos de cumprimento de sentença (honorários sucumbenciais) derivado dos embargos de terceiro (opostos pelo agravante); e garantiu-lhe 50% do valor arrematado, e não do valor da avaliação. Como se pode inferir do Art. 843 § 2o do CPC, a proteção da quota-parte de coproprietário alheio à execução se dá de tal forma a que a proporção jamais seja inferior à sua parcela de direitos sobre o bem, ou seja, deve ser calculada sobre o valor de sua avaliação. O imóvel leiloado é de copropriedade do agravado e de sua esposa, que, meeira, tem direito à metade (50%) do bem arrematado. E do produto da arrematação realizada deverá ser resguardado 50% do valor de avaliação do imóvel em favor da meação do coproprietário não executado. Isso significa que quanto menor o valor da arrematação, menor será o valor correspondente ao cônjuge executado, protegida a parcela do outro coproprietário. 2.1. “3. A partir do novo regramento, o bem indivisível somente poderá ser alienado se o valor de alienação for suficiente para assegurar ao coproprietário não responsável 50% (cinquenta por cento) do valor de avaliação do bem (art. 843, § 2o, do CPC/2015). 4. Essa nova disposição legal, de um lado, referenda o entendimento de que o bem indivisível será alienado por inteiro, ampliando a efetividade dos processos executivos; de outro, amplia a proteção de coproprietários inalcançáveis pelo procedimento executivo, assegurando-lhes a manutenção integral de seu patrimônio, ainda que monetizado.” (REsp n. 1.728.086/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 3/9/2019.)
3. Agravo de instrumento provido.